Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Agravo Interno. Agravo de Instrumento prejudicado. Sentença extintiva. Não recolhimento das custas. Recurso próprio. Apelação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniente perda do objeto pela prolação de sentença nos autos de origem em que foi negada a gratuidade da justiça.
II. Questões em discussão
2. (i) Se o agravo de instrumento pode ser conhecido após a extinção do processo originário, quando a causa da extinção decorre da negativa de gratuidade da justiça e ausência de recolhimento de custas processuais; (ii) se o agravo de instrumento é meio processual idôneo para declarar a nulidade da sentença extintiva por prematuridade; (iii) se houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. As inconsistências nos documentos apresentados pela agravante, tais como, ausência de movimentação bancária de empresa ativa, balancetes com valores idênticos e aquisição de crédito incompatível com sua movimentação financeira geram incerteza acerca da hipossuficiência alegada.
4. A sentença extintiva nos autos de origem, por ausência de recolhimento de custas tornou prejudicado o agravo de instrumento, configurando a superveniente perda de objeto.
5. O agravo de instrumento não é meio hábil para impugnar ou invalidar a sentença, sendo a apelação o recurso próprio e tecnicamente correto para tal finalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Negado provimento ao Agravo interno.
Tese: A superveniente perda de objeto pela prolação da sentença no processo de origem impede o julgamento do agravo de instrumento, precipuamente porque não é o recurso idôneo para declarar a nulidade de sentença extintiva.